Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020380-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE - CPF: 066.791.611-34 (AGRAVANTE), JOELSON VENEGA - CPF: 453.420.591-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020380-10.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
José Carlos Biancardini Jorge.

Agravado:
Joelson Venega.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO HEREDITARIO SOBRE IMOVEL.

IMPOSSIBILIDADE. BEM INTEGRANTE DO ESPÓLIO. NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO DO DEVEDOR.

DESPROVIMENTO

É inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome do genitor falecido, à mingua da abertura de inventario, vez que

o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio, pois até a partilha a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível,

não havendo bens certos e determinados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020380-10.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
José Carlos Biancardini Jorge.

Agravado:

Joelson Venega.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Carlos Biancardini Jorge
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de execução

proposta em face de
Joelson Venega,
que indeferiu o pedido de penhora de direitos hereditários do devedor, determinando o arquivamento provisório da execução.

Inconformado, narra o agravante que manejou ação de execução referente à Nota Promissória n. 5218, no valor total de R$ 61.250,00, vencida em 04.03.18, que diante da inercia do agravado em satisfazer o crédito e inúmeras buscas de bens e valores sem êxito, tomou conhecimento da existência de direito hereditário do executado, em decorrência do falecimento de seu genitor, correspondente a 1/7 do imóvel registrado de matrícula n. 73.752 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá.

Prossegue, relatando que diante disso requereu a penhora da fração ideal que cabe ao executado, e subsidiariamente, a averbação premonitória a fim de resguardar direitos e interesses.

Assevera que o pedido foi indeferido sobre o fundamento da necessidade de abertura de inventario e alega que a ausência deste não impede a penhora dos direitos sucessórios do executado.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a penhora dos direitos hereditários do agravado sobre o imóvel em questão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 230204172.

Informações coligidas no id n. 230736418.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020380-10.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
José Carlos Biancardini Jorge.

Agravado:

Joelson Venega.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial,
referente à Nota Promissória.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o exequente formulou pedido de penhora de fração ideal do imóvel urbano inscrito na matricula n. 73.752 do 6o Cartório de Registro Imóveis desta Capital, registrado em nome do Sr. Augusto Venega, pai do executado – Joelson Venega, em razão do falecimento daquele.

O juiz
a quo
indeferiu o pleito, à mingua da abertura de inventario, fundamentando que o imóvel pertence à universalidade da herança, determinando o arquivamento provisório do feito.

Insurge-se, o exequente, ora agravante, defendendo a possibilidade d
a constrição dos direitos sucessórios que o executado possui sobre o aludido imóvel registrado no nome do falecido genitor.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Dito isso,
em que pese admissível a penhora de direitos hereditários por força do art. 835 do CPC, a penhora não pode ocorrer sobre bem individualizado,
o qual ainda sequer se sabe, indene de dúvidas, se o executado terá fração ideal sobre àquele bem específico,
como requestado pelo exequente, ora agravante
, m
as tão somente sobre direitos do executado, ainda indefinidos no momento, à míngua da abertura de inventario.

Nessa toada, considerando que o quinhão hereditário do executado sobre o imóvel almejado trata-se de um direito a ser devidamente quantificado na ação de inventário, deve este ser reclamado nos autos do feito sucessório.

Assim,
e inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome do genitor falecido, à mingua da abertura de inventario, vez que o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio, pois até a partilha a herança constitui um patrimônio autônomo, não havendo bens certos e determinados.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, porquanto, não é possível deferir a penhora direta na matrícula do imóvel que integra acervo hereditário do Espolio.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, e que no caso concreto ainda é desconhecido e incerto, na medida em que carece de informações sobre eventual direito à fração ideal respectiva, sob pena de a constrição prejudicar o espólio e o direito individual dos demais herdeiros” .(
RAI n.

1007823-88.2024.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 05.06.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO – PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO JÁ FALECIDO – INVIABILIDADE
– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome de terceiro já falecido se o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio.
”

(RAI n. 1009839-20.20218.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens se Oliveira Santos Filho, J. 02.08.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024